Tribunal: TJDFT
Processo: 0722261-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722261-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DISTRITO FEDERAL (executado), contra decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0704143-38.2018.8.07.0018), movido por MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS, que possui o seguinte teor (ID 128033985, dos autos de origem): Reportando-me ao ato de id 125075179, o qual ratifico integralmente, e acrescentando que está mais do que caracterizada a resistência injustificada do executado no cumprimento da obrigação cominada na sentença sob execução, defiro o pedido de id 119938240, para cominar ao executado as seguintes obrigações: 1) promover, no prazo de 30 (trinta) dias, a desobstrução as 126 passagens classificadas como "parcialmente obstruídas" no levantamento realizado pela Agefis em 2018, juntado no ID 32819300 e reproduzido na manifestação ministerial de ID 113882388, sob pena de multa no importe de R$ 10.000,00 por dia de atraso, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00; 2) apresentar, em trinta dias, cronograma para a desobstrução das demais passagens, contendo o prazo necessário pra: i) a expedição das notificações aos particulares para que desocupem as áreas públicas obstruídas; ii) julgamento de eventuais recursos e, por fim; iii) cumprimento da medida pela Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal - DF Legal. O atraso no cumprimento desta obrigação importará na multa no importe de R$ 10.000,00 por dia, limitada ao valor global de R$ 50.000.000,00. Intime-se a d. Procuradora-Geral do Distrito Federal, por oficial de justiça, para o cumprimento das obrigações de fazer. Publique-se; ciência ao MP (g.n.). O Distrito Federal ajuizou ação rescisória no Superior Tribunal de Justiça, visando desconstituir o título executivo (AR 6671). O pedido de antecipação da tutela foi, inicialmente, indeferido em decisão proferida pelo Relator, Ministro Sérgio Kukina, em 03/03/2022. Posteriormente, o Distrito Federal formulou pedido de tutela de urgência incidental à aludida Ação Rescisória (TP 4028), que foi deferido para suspender as medidas de desobstrução das 891 passagens do Lago Sul e do Lago Norte (ID 130797936, dos autos de origem). Assim, o cumprimento de sentença foi suspenso (ID 130807939, dos autos de origem). Intimado, o Distrito Federal manifestou-se no sentido de que persiste o interesse no julgamento do recurso (ID 39059665). Contudo, considerando a suspensão dos autos de origem, bem como a possibilidade de desconstituição do título executivo judicial, determino a SOBRESTAMENTO do processo até o julgamento da Ação Rescisória ou revogação da decisão que determinou a suspensão das medidas de desobstrução das passagens do Lago Sul e do Lago Norte desta Capital. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 2 de março de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator